Tribunal: TJDFT
Processo: 0746888-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746888-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WL ATACADISTA LTDA AGRAVADO: IISOLUTIONS - INTEGRATED INTELLIGENT SOLUTIONS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WL Atacadista Ltda contra a decisão que, de ofício, reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo, na execução de título extrajudicial movida em face de IISolutions – Integrated Intelligent Solutions Ltda, cujo processo foi autuado sob o no 0739888-57.2023.8.07.0001. Em resumo, sustenta que o foro competente para o processamento da demanda é o correspondente ao local do pagamento do título. Assinala que a praça de pagamento constante nas duplicatas executadas é Brasília. Afirma que as duplicatas foram emitidas e a executada apôs o aceite. Consigna que a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício, dependendo de provocação do réu. Requer a concessão de efeito suspensivo e que ao fim seja reformada a decisão para firmar a competência do juízo de origem. É o relatório necessário. Preparo em ID 53026942-53026947. DECIDO. Discute-se a competência para processar a execução fundada em duplicatas, objeto deste recurso, originariamente distribuída à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à questão de fundo, inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda sob exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui não se vislumbra tratar-se de relação de consumo. Não há indicação de que a pessoa jurídica executada adquiriu os produtos como destinatária final. A praça de pagamento das duplicatas é Brasília (ID 173042869, 173042872, 173042882, 173042884 – processo de origem), o que faz presumir ser este o juízo competente, consoante o art. 781, incisos I e V do CPC e art. 17, da Lei 5.474/1968. Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. De outra parte, consoante o entendimento firmado no STJ, o protesto do título em local diverso não altera o foro competente para o ajuizamento da execução, que deve corresponder ao da praça de pagamento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. TÍTULO DE CRÉDITO. FORO COMPETENTE. PRAÇA PARA PAGAMENTO. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que os arts. 17 da Lei n. 5.474/1968 e 100, IV, d, do CPC/1973 indicam que o foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, a praça de pagamento. 2. A existência de protesto em comarca diversa não altera o foro para a propositura de ação decorrente do título protestado, não evidenciando nulidade desse, que continua tendo por foro para a ação o local da praça de pagamento. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 960.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.) Ademais, não se vislumbra haver dificuldade para a prática de atos de defesa pela executada a justificar a anulação da cláusula que fixou a praça de pagamento do título executivo para Brasília, pelo menos mediante declaração de ofício. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar o julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo de origem, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. (e) Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator